Tribunal: TJMT
Processo: 1019063-50.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1019063-50.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIA JULIANA SILVA DE OLIVEIRA - ME
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar interposto por MARIA JULIANA SILVA DE OLIVEIRA & CIA LTDA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, consistente na sua inabilitação, mediante a improcedência dos recursos administrativos interpostos no Pregão Eletrônico no 003/2019.
Alude a empresa Impetrante, em síntese, que ingressou com recursos administrativos contra a decisão do Pregoeiro, que a declarou inabilitada no Pregão Eletrônico no 003/2019, tendo sido proferida decisão ao arrepio das principais normas constitucionais e de direito administrativo, especialmente as que tratam dos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e impessoalidade.
Aponta que atua no ramo de prestação de serviços, objeto do Pregão Eletrônico no 03/2019, que foi realizado aos 01/11/2019 pela SECITECI, sendo considerada inicialmente habilitada e vencedora do certame e, após recursos administrativos impetrados pelas empresas LUPPA – ADMINISTRADORA DE SERV E REPRES COMERCIAIS LTDA e VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI, foi inabilitada por não atender o item 12 do Edital, conforme relatório técnico.
Afirma que foi considerada inabilitada sob a alegação de havia erros nas planilhas de composição de custos e que os atestados de capacidade técnica apresentados eram falsos e/ou duvidosos.
Destaca que comprovou a veracidade e idoneidade dos documentos tido como falsos por meio de diligências empreendidas junto à DEFAZ e o Pregoeiro, embora não tenha acolhido o argumento de falsidade, os considera como inválidos por motivos não previstos no Edital, “não foi fundamentada em nenhuma Lei, em qualquer fato objetivo ou mesmo em nenhuma condição ou regra prevista no Edital da Licitação, o que configura afronta direta ao PRINCÍPIO DO JULGAMENTO OBJETIVO, previsto no art. 3o, da Lei no 8.666/93, e por esse motivo deve ser anulada”.
Aduz a violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, previsto no art. 3o da Lei no 8.666/93, causando grave lesão a direito líquido e certo do Impetrante, consubstanciado em não ter um julgamento objetivo dentro das condições previstas no Edital e na legislação de regência.
Ressalta que o ato resultará na contratação pela Administração Pública de valor acima do proposto pela Impetrante, o que causará prejuízo ao erário, que arcará com preço mais caro pelo serviço ofertado pelo Impetrante.
Requer a concessão de tutela de urgência, ante a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, bem como ao resultado útil do processo, vindicando que seja suspenso o prosseguimento do Pregão Eletrônico no 003/2019 da SECITECI, declarando nula toda e qualquer contratação advinda dessa licitação, até o julgamento do mérito mandamental.
A análise da liminar foi postergada para a vinda de informações da autoridade acoimada coatora (id. 28937456), as quais foram trazidas pela Procuradoria Geral do Estado (id. 31539466).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de Ação Mandamental, é imprescindível a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Analisando a documentação acostada aos autos, constata-se que os requisitos supra não foram cumpridos, tendo-se em vista os argumentos apresentados pelo Impetrado, que apontou o descumprimento ao artigo 12.6 do Edital do Pregão Eletrônico no 03/2019/SECITECI:
12.6 . Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.
Quanto aos motivos que ensejaram a invalidade dos Atestados de Capacidade Técnica, constata-se da decisão administrativa que, cumuladas, resultaram em dúvida quanto à autenticidade daqueles apresentados pela Ativa Construções e Millenium Papelaria e Materiais, posto que sequer comprovam, de fato, a execução dos serviços informados:
“[...] Item II – Apresentou atestado falso - Ativa Construções, Comércio e Serviços Ltda – EPP
Fora emitida ordem de serviço no 548/2019 para deslocamento até a sede da referida empresa onde constatou-se que a numeração indicada no endereço não existia, e na sequência foi realizado contato com o sócio da empresa o Sr. Rogério do Espírito Santo, onde o mesmo teria informado que a empresa está paralisada há muitos anos, que não emite notas fiscais e que apenas continua prestando serviços esporádicos em seu endereço residencial, qual seja, rua Dom Antônio Malan, 297, Poção – Cuiabá-MT.
Concomitantemente, a fim de verificar a veracidade do atestado, fora solicitado as notas fiscais dos referidos serviços, porém fora apresentado um Recibo, dos serviços no valor de R$ 1.220,00 (hum mil duzentos e vinte reais), datado de 12/07/2019.
Por fim, amparados pela CERTIDÃO emitida pela DEFAZ em 27/11/2019, pelo RELATÓRIO POLICIAL, e pelo RECIBO de prestação de serviços apresentado pela empresa Ativa Comércio e Serviços Ltda – EPP, constatamos que o Atestado de Capacidade Técnica não é válido, portanto a empresa deve ser DESABILITADA do certame.
(...)
Item III – Apresentou atestado duvidoso – Papelaria Millenium
(...)
A recorrida apresentou como único documento que comprove a Prestação dos Serviços a Nota Fiscal eletrônica no 24 com emissão em 15/10/2019, competência: 10/19 pelo Município de Pedra Preta.
Acontece que o atestado apresentado, é datado de 27/08/19, ou seja, data anterior a competência e data de emissão do referido Atestado.
Portanto, como é possível a emissão de um Atestado de Capacidade Técnica comprovando a qualidade dos serviços prestados sem que antes os mesmos tivessem sido executados (competência)?
Diante disso, concluiu-se que o Atestado em epígrafe não é válido, pois não há como comprovar a veracidade das informações nele contidas. Portanto a empresa deve ser DESABILITADA do certame. [...] (id. 28321975).
Assim, a priori, revela-se que houve, sim, pela Administração Pública, a aplicação do princípio do julgamento objetivo ao caso em comento, eis que os documentos que instruíram o processo licitatório não se mostram aptos a comprovar, com segurança, a capacidade técnica pretendida.
Nesse sentido, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS DE EMPRESA DIVERSA, EMBORA DO MESMO GRUPO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE. HABILITAÇÃO DE CONCORRENTE QUE NÃO PREENCHEU TODOS OS REQUISITOS DO EDITAL. VÍCIO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
A Administração Pública, além de observar a igualdade de condições a todos os concorrentes, também atenderá aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo (art.3o, Lei n.o 8.666/93).
Ainda que pertencentes ao mesmo grupo empresarial, não pode a empresa vencedora, que é quem cumprirá o objeto do certame licitatório, comprovar sua qualificação técnica com documentos de outra empresa, sob pena de violação ao artigo 30, inciso II e § 4.o, da Lei de Licitações.
Precedentes do STJ.
Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.346510-8/004, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2016, publicação da súmula em 04/10/2016)
Ante o exposto, ao menos nesse momento processual, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intime-se.
Após, cumpra-se art. 7o, I e II da Lei no 12.016/2009.
Ao fim, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora